Tribunal: TJES
Processo: 5000379-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-87.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LADMA XAVIER AMARAL e outros
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5000379-87.2025.8.08.0030

Recorrente: LADMA XAVIER AMARAL;

BANCO CREFISA;

Recorrida: BANCO CREFISA;

LADMA XAVIER AMARAL;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. DADOS CONTRATUAIS QUE COMPROVAM NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PARA O BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
não reconhece a contratação do empréstimo consignado mencionado; que jamais autorizou a contratação junto ao banco requerido.

Ressalta que a contratação foi realizada por meio digital (APP "Crefisa Mais"), utilizando-se de aparelho iPhone e linha telefônica que não lhe pertencem. Destaca-se que a geolocalização registrada na trilha de contratação remonta ao município do Rio de Janeiro/RJ, local onde jamais esteve.

A autora tomou ciência dos descontos apenas ao verificar seu extrato previdenciário. Por esses motivos, sustenta a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo o reconhecimento da inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (ID nº 65836275), refutando integralmente as alegações autorais. Sustenta, em síntese, que a regularidade da contratação digital, mediante procedimentos de segurança como envio de SMS, autenticação facial e utilização de token. Destaca a ré acerca da validade do contrato firmado por meio eletrônico e a ausência de ilicitude e de falha na prestação do serviço.

Alega esta que o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade da autora e que não restou comprovado o dano moral ou má-fé a ensejar restituição em dobro.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos Autorais, dispondo que:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$920,30 (novecentos e vinte reais e trinta centavos), em dobro, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. CONDENAR ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 62508594.

Irresignadas,
BANCO CREFISA
e LADMA XAVIER interpuseram Recursos Inominados pedindo pela reforma da sentença. A Autora pede pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

RECURSO DO BANCO CREFISA / MÉRITO

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, não restou evidenciado que o recorrido teve ciência inequívoca da contratação do referido cartão de empréstimo consignado. O banco recorrente não comprovou a manifestação de vontade do consumidor nesse sentido, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

Como bem consignado pelo Juízo de Origem: “
(...) Verifica-se que a contratação foi realizada com dispositivo da marca Apple, modelo iPhone, o qual a autora afirma não possuir. A geolocalização da assinatura digital refere-se à cidade do Rio de Janeiro/RJ, enquanto a autora reside em Regência, município de Linhares/ES, e jamais esteve naquele local e o número de telefone utilizado na autenticação não pertence à autora.“

O Código de Defesa do Consumidor impõe que as informações sobre a contratação sejam claras e suficientes, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como é o caso do recorrido. O banco recorrente falhou no dever de informação. Portanto, não merece reforma a sentença.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente são considerados dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. A devolução em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a caracterização de cobrança indevida

.

Por outro lado, vejo que a sentença não analisou o pedido de compensação. Não obstante, observo que a autora realizou o depósito da quantia creditada em sua conta, em vista disso, AUTORIZO a liberação da quantia ao banco recorrente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO CREFISA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos acima, para DETERMINAR a liberação do valor do empréstimo que foi depositado no ID nº 16433109, com os acréscimos da conta judicial, para o banco recorrente.

Sem custas e honorários para o banco em razão do provimento parcial de seu recurso.

CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)